Tribunal: STM
Processo: 7000421-14.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000421-14.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: ROSANA DA SILVA VIANA MENDANHA
ADVOGADO: ANTONIO GOMES DE MEDEIROS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Alte Esq Ministro MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os presentes Embargos Infringentes, para manter o Acórdão impugnado,
nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
conheciam e acolhiam os Embargos Infringentes, para reformar o Acórdão
proferido na Apelação 7000009-20.2018.7.00.0000/RJ e condenar a Civil ROSANA
DA SILVA VIANA MENDANHA, pela prática do crime previsto no art. 251 do Código
Penal Militar, à pena de 2 anos de reclusão, concedido o benefício do sursis pelo
prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/08/2020 17:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ddeb5f42
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000421-14.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGADA:
ROSANA DA SILVA VIANA MENDANHA.
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
ANTONIO GOMES DE MEDEIROS.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
VALORAÇÃO DA PROVA. TESTEMUNHAS SUSPEITAS. EXISTÊNCIA DO CASAMENTO NÃO
REFUTADA. INAPTIDÃO PROBATÓRIA. ARDIL DE LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS. DECISÃO POR MAIORIA.
As declarações de testemunhas suspeitas com interesse no deslinde da causa devem vir
acompanhadas de provas que as corroborem, ainda mais quando contraditadas por outras
testemunhas.
Considera-se prova insuficiente para a condenação toda aquela que não logrou êxito em
produzir certeza que mantém o espírito do julgador em estado de dúvida, incorrendo na
aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, em, por unanimidade, conhecer e , por maioria de
votos, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes, para manter o Acórdão Impugnado.
Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar contra acórdão proferido nos
autos da Apelação nº 7000009-20.2018.7.00.0000 que, por maioria, manteve a Sentença absolutória por
seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo por suporte os argumentos expendidos pelo eminente
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na Declaração de Voto vencido (evento 47).
Trago a ementa do Acórdão embargado, de relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, in verbis:
EMENTA: ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONVIVÊNCIA MARITAL ENTRE OSACUSADOS.
FORMALIZAÇÃO REGULAR DE CASAMENTO ENTRE A ACUSADA E OGENITOR DO
COMPANHEIRO (SOGRO). FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DOSPROVENTOS DE PENSÃO APÓS
O ÓBITO DO INSTITUIDOR. LICITUDE DACERTIDÃO DE CASAMENTO. DOCUMENTO HÁBIL.
LEGITIMAÇÃO DO BENEFÍCIO.AUSÊNCIA DE PROVA DO ARDIL DE LUDIBRIAR A
ADMINISTRAÇÃO DAAERONÁUTICA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/08/2020 17:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ddeb5f42
Não obstante a prova material indicar o percebimento pela Acusada de montante relativo à
pensão militar, não resta identificada a obtenção de vantagem ilícita, tampouco de prejuízo
à Administração Militar, haja vista que a Certidão de Casamento, documento hábil a habilitar
a Ré como beneficiária, goza da presunção de legitimidade, não tendo sido contestada a sua
validade.
Mesmo que os indícios indiquem para uma prévia intenção fraudulenta por parte da Ré e do
instituidor da pensão, não foi possível demonstrar o ardil de ludibriar a Administração da
Aeronáutica para obtenção do indevido benefício. Desprovido o Apelo Ministerial.
Decisão por maioria..
Assim, esta Corte Castrense, em sua maioria, manteve a sentença absolutória por entender não existir
prova suficiente para a condenação da Embargada.
Naquela assentada, votou vencido o eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, que
dava provimento ao apelo ministerial para condenar a embargante à pena de 2 (dois) anos de reclusão
como incursa no art. 251, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de dois anos e
o direito de recorrer em liberdade.
A matéria não unânime foi objeto dos presentes Embargos Infringentes, por parte do MPM, que pugnou
pela prevalência da tese vencida por entender que [...] as provas dos autos corroboram o crime de
estelionato, do ponto de vista da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade [...].
Por decisão de 27 de maio de 2019, foram admitidos os Embargos em apreço (evento 7).
Instada a manifestar-se, a Defesa de ROSANA DA SILVA VIANA MENDANHA deixou o prazo transcorrer in
albis, não apresentando contrarrazões aos Embargos.
É o relatório.

VOTO

Passo a conhecer do presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Observado o âmbito estreito viável para rediscussão em sede de Embargos Infringentes, tendo em vista
que seu efeito devolutivo limita-se à divergência havida no julgamento, extrai-se que as matérias objeto
do presente reexame situam-se no contexto dos fundamentos da Declaração de Voto da lavra da Exmo.
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O eminente Ministro entendeu que as provas seriam contundentes a ponto de certificar a autoria e
materialidade delitiva e, portanto, dava provimento ao Apelo Ministerial, para condenar a embargada sob
o argumento de que:
[...] O encarregado do Processo Administrativo instaurado pela Pagadoria de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica frisou os fortes indícios de irregularidades no recebimento da
pensão por morte do Sr. Rolembergue pela Sra. Rosana, tendo em vista as imagens que
atestam o relacionamento amoroso com o filho do instituidor. Com relação à união estável
entre a Sra. Kátia e o de cujus, afirmou não haver provas suficientes que atestem a vida
conjugal, apesar do depoimento do Sr. Ricardo neste sentido. Acrescentou que não se pode
esquecer que ela foi sua cuidadora, não podendo se concluir se houve ou não união estável
Durante a instrução criminal realizada pelo Juízo a quo, foram ouvidas as Testemunhas que
já haviam prestado depoimento durante a investigação criminal. Todas confirmaram os
termos da Denúncia e, portanto, da existência de um casamento fictício entre a Apelada e o
militar reformado. Neste sentido, declararam Kátia Jurema Vieira Borges, Ricardo Barreto

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/08/2020 17:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ddeb5f42
Mendanha e Rogéria Lúcia dos Santos Mendanha. Observo que todos assumiram o
compromisso de dizer a verdade e foram alertados das implicações do crime de falso
testemunho, previsto no art. 346 do CPM.
Acredito ser insensato desconsiderar tais depoimentos, como foi feito na Sentença e nos
Votos Vencedores, pelo fato de terem as Testemunhas alguma relação de parentesco com o
falecido. Todos os outros elementos probatórios caminham em sentido oposto e, portanto,
pela prática da ação delitiva.
[...] No direito civil há proibição do sogro se casar com a nora, mesmo que ele seja
divorciado e ela já tenha rompido a relação com o ex-companheiro. Essa é a interpretação
jurisprudencial que se dá ao art. 1.521, inciso II, do Código Civil, por força do disposto no art.
1.595 do mesmo diploma legal. Qualquer pacto neste sentido é passível de anulação pela
Justiça Cível.
[...] Não há, portanto, como concordar com a decisão do Conselho e da maioria da Corte
castrense pela absolvição da Apelada. As provas são contundentes a certificar a autoria e a
materialidade delitiva.
[...] Diante do exposto, votei para conhecer e prover o Recurso do Ministério Publico Militar,
reformando a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, e desse modo condenar a civil Rosana da Silva Viana Mendanha, pela
prática do crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar, à pena de 2 anos de reclusão;
e conceder-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, bem como reconhecer-lhe o
direito de recorrer em liberdade
Visando fazer prevalecer esse entendimento, o parquet das armas, nos presentes Embargos, aponta que:
 7.De outro lado, em relação ao contido no acórdão, no sentido de que (....) a Certidão de
Casamento, documento hábil a habilitar a Ré como beneficiária da pensão militar, goza da
presunção de legitimidade, não tendo sido contestada a sua validade. (...), (arquivo 2-
INTEIRO TEOR do evento 55, mais especificamente às fls. 17 -grifo nosso), é de se destacar
que, em nenhum momento, o Parquet Militar de 1º instância nas suas razões recursais, bem
como a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, sustentaram que a certidão de casamento era
materialmente falsa: O erro aqui não é material, mas sim de essência, na precisa lição de
Cícero Coimbra e Marcelo Streinfinger (Neves, Cícero Robson Coimbra, Manual de Direito
Penal Militar/Cícero Robson Coimbra e Marcelo Streinfinger, 4. ed., SãoPaulo: Saraiva: 2014,
pág. 1.470).
[...] 9. Na mesma toada, o nosso pensamento, já expresso em parecer acostado aos autos:
(...) o fato da celebração do casamento entre a acusada Rosana da Silva Viana Mendanha e
o militar Rolembergue Leite Mendanha (genitor do segundo denunciado) obedecer (ou não)
ao disposto no Código Civil é de pouquíssima importância para o deslinde da ação penal. Até
porque, como bem se sabe, as instâncias administrativa, civil e penal são independentes. O
que tem relevância é o conteúdo e a essência de tal casamento, porquanto o mesmo não
retrata a realidade da (inexistente) união entre ambos, não tendo passado, como já dito, de
um engodo a viabilizar a perpetração de uma verdadeira fraude contra o erário sob
administração castrense.
(...) Repita-se que ilícitos como o constante dos autos (o 'casamento previdenciário', na
expressão cunhada pelo Parquet de 1º Grau) são praticados com revestimento e aparência
de legalidade, mas de essência espúria, imoral e ilegal. (...) (arquivo 1-PARECER_MP do
evento 6 da Apelação n.º 7000009-20.2018.7.00.0000/RJ - negritei e sublinhei parcelas).
10. No ponto, é bom esclarecer que não é possível atestar a falsidade da aludida certidão de
casamento, por meio de prova pericial, simplesmente, porque ela é documentalmente
verdadeira. Em outras palavras, a pericia documental é desnecessária, porque vai se chegar

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/08/2020 17:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ddeb5f42
a conclusão de que o documento é verdadeiro (destaca-se que nunca foi dito que o
documento é falso materialmente). Por essa razão, dispensa-se a perícia em documento
ideologicamente falso (caso dos autos). (...) O erro aqui não é material, mas sim de
essência( ...) (Neves, Cícero Robson Coimbra, Manual de Direito Penal Militar/Cícero Robson
Coimbra e Marcelo Streinfinger, 4. ed., São Paulo: Saraiva: 2014, pág. 1.470). [...]
Com efeito, a contenda recursal se remete, resumidamente, à valoração da prova produzida durante a
instrução.
Verifica-se que, das testemunhas de Acusação, 3 (três) são parentes do oficial falecido (o 3º Sgt Aer
Ricardo Barreto Mendanha é filho, a civil Rogéria Lúcia dos Santos Mendanha, nora, e a Civil Rosiana
Martins Mendanha, neta) a quarta é a civil Kátia Jurema Vieira Borges, delatora da suposta fraude e
interessada em receber o benefício de pensão
Essa civil, Kátia Jurema Vieira Borges, registrou, após a morte do oficial reformado, Escritura Declaratória
de União Estável com o 2º Ten Refm Aer Rolenbergue Leite Mendanha perante o Cartório da 1ª
Circunscrição de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Rio de Janeiro, nos
seguintes termos:
'(...) viveu maritalmente, há mais de 6 (seis) anos sob o regime de União Estável até a data
do óbito apresentada, com o senhor Rolenbergue Leite Mendanha, falecido aos 30 de julho
de 2012, com o estado civil casado (separado de fato) (...) e por ser expressão da verdade,
faz a presente declaração, para fazer provas junto ao MINISTÉRIO DA DEFESA  COMANDO
DA AERONÁUTICA, com a finalidade habilitar (sic) como beneficiária em quaisquer seguros,
benefícios, bem como de quaisquer pecúlios ou pensões para os quais o de cujus contribuía
(...) comparecendo ainda com testemunhas ratificando a presente declaração:
ROSEMBERGUE BARRETO MENDANHA (...) ROGÉRIA LÚCIA DOS SANTOS DA SILVA
(...) e RICARDO BARRETO MENDANHA (...)' (Evento 1, APENSO21, fls. 79/80 da APM).
De posse do documento, ela ajuizou Ação de Reconhecimento de União Estável perante a Justiça Federal
com intuito de, em antecipação de tutela, lograr a concessão de pensão alegando estado de necessidade
agravado pelo fato de estar grávida com o posterior registro e reconhecimento dos benefícios médicos
hospitalares da Aeronáutica para ela e o filho, que alegou ser resultado da união do casal em tela (evento
1, APENSO19, fls. 29/34 do processo originário).
O pedido não foi acolhido pelo Juízo Cível de primeiro grau, o que foi confirmado pela 2ª Turma Recursal
do Juizado Especial Federal de Nova Iguaçú/RJ (Evento 1, APENSO19 , fls. 25/27 do processo originário).
Há também uma ação em trâmite, sob segredo, na Justiça Estadual do Rio de Janeiro (Processo n°
0156979-80.2014.8.19.0038) visando o reconhecimento da União Estável entre Kátia Jurema Vieira
Borges e Rolembergue Leite Mendanha, sem constar, todavia, Sentença.
Aparentemente inconformada e visando recebimento do benefício em litígio estadual, em 14 de agosto
de 2015, a Sra. Kátia Jurema Vieira Borges comunicou ao Ministério Público Militar uma suposta fraude
impetrada pela Sra. ROSANA DA SILVA VIANA MENDANHA, conforme narrado na Denúncia.
Diante disso, o Parquet determinou à Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica (PIPAR) a
instauração do competente Inquérito Policial Militar, para que fossem apuradas eventuais irregularidades
no tocante ao recebimento de pensão por morte do 2º Ten Refm Aer Rolenbergue Leite Mendanha
(Evento 1, APENSO18, fl. 13 do processo originário).
Ora, por mais que válidos os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, que apontam para
a fraude, entendo que eles não servem, sozinhos, para a elucidação da verdade dos fatos uma vez que
eivados de sentimentos e de interesses, pois todos foram e são afetados pela celeuma familiar  todos
com interesse no deslinde da causa.
Ademais, quando confrontados com depoimentos das testemunhas de defesa, os fatos apresentam outra
versão.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/08/2020 17:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ddeb5f42
O Sr. Américo das Neves Gonçalves (evento 1, VOLUME4 fls. 31/32 do processo originário), testemunha
de defesa e do casamento do Sr. Rolembergue com a Sra. Rosana, afirmou que os então nubentes tinham
interesse e vontade de se casar e que a Embargada sempre tratou o Sr. Rolembergue com muito afeto,
tendo inclusive que se ausentar frequentemente da empresa do depoente para cuidar do marido.
A Sra. Monica Braga Sampaio Magalhães (evento 1, VOLUME4, fls. 33/34 do processo originário) disse que
conhece Rosana por morar no mesmo bairro e por ser amiga sua e do sr. Rolembergue. Afirmou,
outrossim, que desconhece a existência de acordo para um casamento fictício.
A Civil Rosângela da Silva Paixão (Evento 1, VOLUME4, fls. 35/36 do processo originário), cunhada da
Embargada, esclareceu que Rosana e Rolembergue moravam juntos maritalmente, que desconhece que
o casamento fora fictício, que eles frequentavam muito a casa da sogra da depoente e que sempre
tiveram uma relação de marido e mulher.
Já a Civil Carla Loffreda Dewing (evento 1, VOLUME4, fls. 37/38 do processo originário) afirmou
desconhecer que o casamento era falso, disse que a Acusada e o falecido moravam juntos maritalmente,
sempre vendo os dois numa relação de marido e mulher, e que eles viveram juntos como marido e
mulher durante oito anos.
Esses testemunhos fragilizam sobremaneira as provas produzidas pela acusação. Assim concluo que os
depoimentos fornecidos pelas testemunhas são contraditórios, incongruentes, nebulosos e, juntamente
com a decisão do juízo cível federal, não habilitam o julgador a extrair a certeza de que o casamento fora
ou não fraudulento.
No caso em testilha, verifico que o dominus litis não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o
alegado, não delineando com precisão a autoria delitiva.
Parafraseando o douto Professor José Frederico Marques, considera-se prova insuficiente para a
condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir certeza e mantém o espírito do julgador em
estado de dúvida, razão pela qual se cristalizou no ordenamento jurídico pátrio o princípio do in dubio pro
reo, que prevê a absolvição do réu sempre que inexistir prova suficiente para a sua condenação[1].
Portanto, mantenho incólume o Acórdão embargado que absolveu a Civil ROSANA DA SILVA VIANA
MENDANHA, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para manter o Acórdão impugnado.

[1] MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal - volume II.
Campinas, Bookseller. 1997, p. 261.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:10:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f29d4a1e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS Nº 7000421-14.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei acompanhando o Relator, convergindo com a maioria dos Ministros desta Corte, ao rejeitar os Embargos
Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar para manter íntegro o Acórdão lavrado nos autos da
Apelação nº 7000009-20.2018.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em síntese, trata-se de Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar contra Acórdão desta
Corte, de 12 de março de 2019, lavrado nos autos da Apelação nº 7000009-20.2018.7.00.0000, da Relatoria do
Ministro Ten Brig Ar WILLIAN DE OLIVEIRA BARROS, que, por maioria, manteve irretocável, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, que absolveu a Embargada ROSANA DA SILVA VIANA MENDANHA do delito previsto no art.
251 do Código Penal Militar.
Nas Razões do Recurso, o MPM requer a prevalência do voto divergente proferido pelo Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, que dava provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença e condenar a
Embargada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de dois anos e o direito de recorrer em liberdade.
No caso em exame, consta nos autos que a Embargada, em conluio com ROSEMBERGUE BARRETO MENDANHA,
contraiu casamento, em 12 de agosto de 2004, com o Suboficial Reformado da Aeronáutica ROLEMBERGUE
LEITE MENDANHA, pai do segundo Acusado, com a finalidade de obtenção indevida da pensão militar.
Segundo a Denúncia, ROSANA DA SILVA VIANA MENDANHA vivia em união estável com ROSEMBERGUE e, em
comum acordo com o Suboficial Reformado ROLEMBERGUE, formalizaram o casamento entre "nora" e "sogro"
para a obtenção dos proventos post mortem, os quais seriam destinados à neta do militar, visto que este
apenas tinha filhos do sexo masculino.
Após o falecimento do Suboficial Ref ROLEMBERGUE, em 30 de julho de 2012, a Embargada deu entrada no
requerimento para habilitação à pensão de viúva na Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica -
PIPAR, no Rio de Janeiro/RJ, tendo sido o benefício concedido em 24 de setembro de 2012.
Em 11 de julho de 2017, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, da 1ª Auditoria da 1ª CJM,
julgou improcedente o pedido contido na inicial e absolveu, por unanimidade, o Réu ROSEMBERGUE BARRETO
MENDANHA, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM e, ainda, por maioria de votos (3x2), a Ré ROSANA DA
SILVA VIANA MENDANHA da imputação que lhes foi atribuída.
Irresignado com a Sentença, o Ministério Público Militar interpôs o Recurso de Apelação nº 7000009-
20.2018.7.00.0000, julgado em 12 de março de 2019, ocasião em que esta Corte apreciou o caso e, por
maioria de votos, manteve a Sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sobre o tema, vale destacar, inicialmente, que a Embargada ROSANA DA SILVA VIANA MENDANHA, em seu
interrogatório, foi categórica em negar que o casamento com o militar reformado tivesse sido fictício, conforme
corroborado pelas testemunhas arroladas por sua Defesa.
Além disso, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM não podem ser considerados isentos de
parcialidade, visto serem pessoas da família do Réu ROSEMBERGUE, com interesse evidente na percepção da
pensão deixada pelo Suboficial Reformado ROLEMBERGUE.
Ademais, a Acusada está recebendo a pensão de viúva do militar falecido por força do título hábil que a
qualifica como pensionista, qual seja, a Certidão de Casamento com o Suboficial Ref ROLEMBERGUE, tendo
cumprido todos os requisitos necessários para que fosse concedida a sua habilitação como pensionista.
Outrossim, a foto juntada aos autos (Processo Relacionado nº 0000208-30.2015.7.01.0101 - Evento 1 - Vol. 21
- fl. 71), na qual a Ré ROSANA aparece junto com o Réu ROSEMBERGUE, não tem o condão de desconstituir ou
comprovar qualquer fraude que tenha sido perpetrada na realização do casamento civil entre a Embargada e o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 19:10:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f29d4a1e
militar falecido.
Sobre isso, importante destacar que, caso tenha existido a relação extraconjugal entre os Réus, tal situação
não tem força jurídica para demonstrar a fraude alegada na Exordial acusatória, porquanto o ato civil ocorreu
em momento distinto e seguiu todo o rito determinado pela legislação civil.
Com efeito, o que existe de prova documental e suficiente para justificar a manutenção da Sentença
absolutória é a Certidão de Casamento (Processo Relacionado nº 0000208-30.2015.7.01.0101 - Evento 1 - Vol.
19 - fl. 49), documento que comprova a obediência dos nubentes ao processo de habilitação, no ato da
celebração do matrimônio, determinado pelo Código Civil.
Diante disso, para que ocorra a reforma da Sentença e a consequente condenação da Embargada, deve existir
prova incontestável a ampará-la, pois a impossibilidade de se extrair elementos convincentes e seguros dos
autos redunda, obrigatoriamente, na absolvição por insuficiência de provas, já que não se pode presumir a
culpa.
Nessa toada, do exame dos autos, não vislumbro fraude ou percepção de uma vantagem ilícita pela Acusada,
visto ter apresentado a documentação necessária na Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica -
PIPAR, comprovado ser viúva do militar falecido e única pessoa com direito à percepção da pensão. Desse
modo, carecendo de elementar do tipo, qual seja, o dolo específico para configuração do delito, o crime de
estelionato não se consubstancia.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público
Militar para manter íntegro o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000009-20.2018.7.00.0000, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/06/2020 18:36:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20b98aac83
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS INFRINGENTES 7000421-14.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADA: ROSANA DA SILVA VIANA MENDANHA, civil.
ADVOGADO: Dr. ANTÔNIO GOMES DE MEDEIROS.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar contra Acórdão
desta Corte Castrense de 21.3.2019 que, por maioria, negou provimento ao Recurso
ministerial, a fim de manter a Sentença absolutória proferida em favor da civil Rosana da
Silva Viana Mendanha, a qual havia sido denunciada pelo crime previsto no art. 251 do
Código Penal Militar (CPM) - estelionato.

Conforme Declaração de Voto na Apelação 7000009-20.2018.7.00.0000, restou constatado
nos autos que a civil Rosana da Silva Viana possuía relacionamento amoroso com
Rosembergue Barreto Mendanha e arquitetou com ele um plano para receber indevidamente
a pensão que seria deixada pelo pai de Rosembergue, o militar reformado da Aeronáutica,
Rolembergue Leite Mendanha. Para tanto, em comum acordo, formalizaram
fraudulentamente ato de casamento civil entre eles.

A fraude somente foi descoberta porque a civil Kátia Jurema Vieira Borges alegou ser
companheira do falecido nos últimos anos de vida dele e pleiteou na Justiça Especial Federal
de Nova Iguaçu-RJ o reconhecimento da união estável. O Juízo, em sede de antecipação de
tutela, julgou procedente, em parte, o pedido formulado pela autora e determinou o
cancelamento temporário da pensão por morte.

Entretanto, após o curso do processo, o Juízo deu provimento ao recurso da civil Rosana e
determinou o restabelecimento do benefício. O fato deu origem a um procedimento
investigatório criminal que culminou neste processo.

O encarregado do Processo Administrativo instaurado pela Pagadoria de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica frisou os fortes indícios de irregularidades no recebimento da
pensão por morte do Sr. Rolembergue pela Sra. Rosana, "tendo em vista as imagens que
atestam o relacionamento amoroso com o filho do instituidor". Com relação à união estável
entre a Sra. Kátia e o de cujus, afirmou não haver provas suficientes que atestem a vida
conjugal, apesar do depoimento do Sr. Ricardo neste sentido. Acrescentou que "não se pode
esquecer que ela foi sua cuidadora, não podendo se concluir se houve ou não união estável".

Durante a instrução criminal realizada pelo Juízo a quo, as três Testemunhas, as quais eram

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/06/2020 18:36:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20b98aac83
um dos filhos do falecido militar, a nora e a neta, confirmaram o casamento fictício entre a
Embargada e o militar reformado. Todos assumiram o compromisso de dizer a verdade e
foram alertados das implicações do crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do CPM.
Ademais, eles não teriam motivos para declarar falsamente a situação constatada.

Desconsiderar tais depoimentos seria insensato, como foi feito na Sentença e no Acórdão,
pelo fato de terem as Testemunhas alguma relação de parentesco com o falecido. Ainda
mais pela juntada de vídeos e fotos que comprovam a união afetiva entre Rosana e
Rosembergue.

Além disso, as Testemunhas defensivas também tinham relação de amizade com a Ré e
apenas afirmaram "desconhecer" o casamento fictício. Assim, não afirmaram
contundentemente que havia um relacionamento amoroso entre o de cujus e a Embargada.
A Defesa tampouco trouxe aos autos provas desse enlace conjugal.

Desta forma, todos os elementos probatórios demonstram a prática da ação delitiva. O
próprio Acusado admitiu o acordo feito entre ele, a ex-companheira Rosana e seu pai
Rolembergue. Entretanto, ponderou que a situação enganosa tinha a finalidade de beneficiar
o irmão Robson, que era portador de HIV. Afirmou, ainda, que o pai estava com câncer de
próstata e a Embargada assentiu com a farsa, contudo com a morte do irmão, tentaram
desfazer a fraude e Rosana não consentiu. Frise-se que a confissão é verossímil e ele poderia
ter sido responsabilizado penalmente.

Conforme o ilustre Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, em sede de Embargos
Infringentes, em que pese a Certidão de Casamento gozar de presunção de legitimidade, não
se questiona a validade material do documento, mas, sim, a falsidade ideológica. Assim
destacou o Parquet:

"O que tem relevância é o conteúdo e a essência de tal casamento, porquanto
o mesmo não retrata a realidade da (inexistente) união entre ambos, não
tendo passado, como já dito, de um engodo a viabilizar a perpetração de uma
verdadeira fraude contra o erário sob administração castrense."

A única finalidade do matrimônio era a obtenção do benefício previdenciário. Assim, os autos
demonstram provas suficientes da prática criminosa pelos civis Rosana da Silva Viana e
Rosembergue Barreto Mendanha com o objetivo de obtenção de vantagem ilícita, mediante
fraude. O engodo teve a participação do militar reformado Rolembergue Leite Mendanha,
antes de seu falecimento.

Mais uma vez ressalto as Razões ministeriais para fundamentar meu posicionamento
jurídico, in litteris:

"[...] não se pode querer exigir para o aludido crime, para a inflição da sanctio
iuris, um cabedal de provas para todos os tipos e todos os gostos, sob pena
de, rarissimamente ou nunca, se viabilizar a condenação, numa intolerável
garantia de impunidade, com menoscabo à parêmia nec delicta maneant
impunita, com a esperteza vencendo a Justiça.
Além disso, em casos de tal matiz, a prova indireta (indiciária) assume
também especial relevo, notadamente quando, em sentido contrário, inexiste
qualquer prova minimamente idônea, não se prestando para tanto a Certidão
de Casamento ideologicamente falsa. Aliás, negando-se tal situação,
estaremos abençoando a conduta criminosa e estimulando a crença da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/06/2020 18:36:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20b98aac83
impunidade."

Por fim, saliento que, no direito pátrio, a simulação invalida o ato jurídico e tem efeito ex
tunc, ou seja, a nulidade gera efeito a partir do ato simulado.

Diante do exposto, votei pelo conhecimento e provimento dos Embargos Infringentes para
reformar o Acórdão proferido na Apelação 7000009-20.2018.7.00.0000 e condenar a civil
Rosana da Silva Viana Mendanha, pela prática do crime previsto no art. 251 do Código Penal
Militar, à pena de 2 anos de reclusão, concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e
o direito de recorrer em liberdade.

Brasília-DF, 4 de junho de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz